Tribunal: STJ
Processo: 5008671-35.2018.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187884 - RS(2024/0242220-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COLETIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSENCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação coletiva de consumo.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e
fundamentado, corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em omissão.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Nas relações consumeristas, a responsabilidade por vício no produto ou
serviço recai, solidariamente, sobre todos os integrantes da cadeia de
fornecimento, consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 61bd33ea-5766-45a1-9e91-ce27d3782941

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187884 - RS (2024/0242220-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579

LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916

PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSENCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação coletiva de consumo.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado,
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em omissão.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Nas relações consumeristas, a responsabilidade por vício no produto ou
serviço recai, solidariamente, sobre todos os integrantes da cadeia de
fornecimento, consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por URBANO AGROINDUSTRIAL
LTDA em face de decisão monocrática.
coletiva de consumo com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo
Ação:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em desfavor de URBANO
AGROINDUSTRIAL LTDA.
Sentença: julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.
negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente,
Acórdão:
nos termos assim ementados:

Documento eletrônico VDA53270993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:02
Código de Controle do Documento: 5ff7a163-0873-4d40-a75f-eaaa92ecb313

"APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO
COM
PEDIDO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO INADEQUADA. OCORRÊNCIA. Preliminares. Legitimidade
do Ministério Público para figurar no polo ativo da demanda. Inteligência dos
artigos 81, § único, I e III c/c 82, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Teses
de violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e nulidade
do expediente administrativo, melhor sorte não assiste ao recorrente. Ocorre que
o Inquérito Civil, elaborado pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor
de Porto Alegre, tramitou regularmente perante o Ministério Público Estadual,
inclusive com a oitiva do preposto da empresa ré, tendo apresentado as suas razões
para adequar o Termo de Ajustamento de Conduta. E, não sendo aceitas as sugestões
de ajustes, o Ministério Público ajuizou a presente ação coletiva de consumo,
sendo instruída com o Inquérito Civil referido. Processo judicial que
tramitou regularmente. Rejeitadas as alegações de nulidade do expediente em razão
de ter sido realizado com apenas uma amostra ao invés de três, o prazo para a coleta
terse estendido e a quantidade testada, inclusive porque são meras alegações,
sem fundamentos a embasar a nulidade postulada. No mérito. Improcede a
tese defensiva da empresa ré de exclusão da sua responsabilidade, ou que as
ações deveriam se dar de forma individual, pois é evidente que a aplicação do
fungicida foi colocado na produção do arroz acima do permitido, e quanto a isto não
há controvérsia, pois as demais análises apresentadas pelo réu em sua defesa se
dão em épocas diferentes e não são do Lote sub judice; portanto, não podem
ser considerados para o caso, consoante dispõe os artigos 6o, II e III c/c 18,
caput, ambos do CDC. Danos morais coletivos. Violação ao direito dos consumidores
à informação correta, sendo "nocivo à vida e à saúde", e está em desacordo com
as normas regulamentares de fabricação, e o produto (arroz) é inadequado ao fim
a que se destina, razões pelas quais é capaz de ensejar dano moral na forma
coletiva. Precedentes. REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
O RECURSO."

opostos pelo recorrente, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 17, 489, 1.022 e 1.025 do CPC;
Recurso especial:
art. 27 §§3o e 4o da Lei 6. 437/-77; arts. 32 e 33 do Decreto-
do
Lei 986/69; art. 927
Código Civil.
Alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda,
pois sua atividade se restringe ao beneficiamento e empacotamento do arroz, não
sendo responsável pela aplicação de agrotóxicos no cultivo do grão. Sustenta que
não há configuração de ato ilícito, dano indenizável, nexo causal ou culpa, requisitos
necessários para a responsabilidade civil. Argumenta que o procedimento
administrativo que embasou a ação civil pública é nulo, pois não observou a
exigência de coleta triplicada de amostras . Alega que houve omissão na apreciação
de pontos essenciais ao exame da controvérsia, violando o dever de fundamentação
Documento eletrônico VDA53270993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:02
Código de Controle do Documento: 5ff7a163-0873-4d40-a75f-eaaa92ecb313

das decisões judiciai. Contesta a condenação por danos morais coletivos, alegando
que não houve lesão a valores fundamentais da sociedade, conforme jurisprudência
do STJ.
conheceu parcialmente do recurso especial para negar-lhe
Decisão unipessoal:
provimento, em razão da ausência de prequestionamento (
, da
Súmula 211/STJ)
inadmissibilidade de reexame de fatos e provas (
e da aplicação da
Súmula 7/STJ)
mantendo a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de
Súmula 568/STJ,
fornecimento em relações de consumo.
a parte agravante alega que houve prequestionamento ficto
Agravo interno:
(art. 1.025 do CPC) e violação do
do CPC; que não incide a
por se
art. 1.022
Súmula 7/STJ
tratar de revaloração jurídica; que é indevida a aplicação da
diante das
Súmula 83/STJ
particularidades do vício de produção agrícola; e que persiste sua ilegitimidade passiva por
não integrar a etapa agrícola em que teria surgido o vício.
É o relatório.
VOTO
- Da ausência de prequestionamento
Consoante entendimento expresso na decisão agravada, a falta de prévio
debate sobre a tese que se argui divergente, e da alegada violação dos arts.. 27, dicados
como§§3o e 4o, da
e Arts. 32 e 33 do Decreto-
inviabiliza a
Lei 6.437/1977
Lei 986/1969,
demonstração da similaridade das circunstâncias fáticas e do direito aplicado e, portanto, a
apreciação da insurgência apresentada com fundamento na alínea "c" do artigo 105, inciso
III, da Constituição da República.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.003.877/SP,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
14/12/2022,
AREsp n. 2.135.782/SP,
30/8/2023.
- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
Documento eletrônico VDA53270993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:02
Código de Controle do Documento: 5ff7a163-0873-4d40-a75f-eaaa92ecb313

A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca dos danos morais coletivos
nem sobre a validade do procedimento administrativo, não demandaria o reexame
de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

-Da legitimidade da parte
No que tange à legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo, o
Tribunal local assim decidiu:

"Está clara a responsabilidade da empresa ré ao colocar o produto "arroz"
no mercado com o fungicida Piraclostrobina acima do limite legalmente admitido,
violando o direito dos consumidores à informação correta, nos termos do artigo 18,
caput, e § 6o, II e III, do Código Consumerista1. Basta para tanto que o produto seja
"nocivo à vida ou à saúde", ou perigoso, ou que estejam em desacordo com as normas
regulamentares de fabricação, ou, por fim, os produtos que por qualquer motivo se
revelem inadequados ao fim a que se destinam."

Dessarte, tendo em vista que é pacífica a jurisprudência deste STJ sobre a
responsabilidade dos fornecedores de produtos pelos vícios de qualidade ou
quantidade que os tornem impróprios ao consumo, independentemente de sua
posição na cadeia de fornecimento, não há que se falar em reforma do acórdão.
Tampouco seria possível revisitar a conclusão que chegou o Tribunal de
origem quanto a este ponto, em respeito à

Súmula 07/STJ.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53270993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:02
Código de Controle do Documento: 5ff7a163-0873-4d40-a75f-eaaa92ecb313

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.187.884 / RS
Número Registro: 2024/0242220-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01639596120188210001 1639596120188210001 50086713520188210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE CARTER MANICA - RS052579
LUCAS PACHECO VIEIRA - RS088916
PABLO AUGUSTO LIMA MOURÃO - RS092361
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA55073463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:54
Código de Controle do Documento: bd10c61b-92d0-409a-ae6d-f930f4634074

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:54
Código de Controle do Documento: bd10c61b-92d0-409a-ae6d-f930f4634074